Tribunal: STF
Processo: AI 705593
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO NO QUAL NÃO HÁ A INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
   CONSTITUCIONAIS TIDOS POR OFENDIDOS: DEFICIÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. 2. REMESSA NECESSÁRIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.